Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029878-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEMERSON JOSE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 040.211.961-45 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0013-02 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1029878-98.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

RECORRIDO: WEMERSON JOSÉ CORREA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – REJEITADA.
Não há que falar em complexidade em matéria tão simples, a envolver mera alegação de ocorrência de danos morais pela apreensão do veículo, oriunda da sequência de contratos de locação, a envolver a proprietária do veículo / recorrente, sem maiores dificuldades de entendimento. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE – REJEITADA.
No caso em tela não há que se alegar ilegitimidade passiva pelo fato de que a recorrente, mesmo ciente dos fatos e já entrado em contato com o autor, simplesmente colocou o seu veículo na lista de veículos em São Paulo, como se furtado tivesse sido, sendo seu o ato que originou a detenção do autor, cabendo agora a mera análise acerca da legalidade ou não do seu ato. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DE TERCEIRAS EMPRESAS – PRELIMINAR REJEITADA.
Em sede de Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros, como bem insculpido no artigo 10 da Lei 9099/95.

MÉRITO – APREENSÃO DE VEÍCULO – COMUNICAÇÃO DE FURTO – INDEVIDA COMUNICAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da parte recorrente narrar a todo o tempo que teria agido dentro da legalidade, neste caso em tela, não se confunde com os casos trazidos em ações semelhantes em São Paulo, pois lá são ações a pedirem a reintegração de posse, contra a OUROTUR, que sublocou de forma indevida e ante o sumiço da empresa RT&T, com veículos sublocados, sem saber o paradeiro, quando o magistrado determinou a reintegração de posse, por ordem judicial, sem maiores problemas, cabendo aos interessados em tais pleitos, resolverem as locações indevidas com as empresas que assim o fizeram, sendo realmente alvos de reintegração de posse, agindo a recorrente MOVIDA em tais casos, dentro do que lhe restava juridicamente falando.

Porém, no caso dos autos existe uma particularidade que depõe contra sua tese, visto que, o autor desde o começo, vendo a situação em que se envolveu, entrou em contato com a empresa MOVIDA em data de 06/04/2022 – PROTOCOLO 3409386 e ainda em data de 11/04/2022 – PROTOCOLO 3421058, de onde aduz que teria combinado a devolução do veículo em data de dia 12/04/2022, às 14 horas,
anotando que tais protocolos e numeração e assunto envolvido, jamais foram questionados ou impugnados pela recorrente, tornando-se incontroversos, ante a clara inversão do ônus da prova, até porque as gravações são por lei, de obrigação da empresa fazer o registro e arquivo, devendo esta ter trazido aos autos, porém, nada menciona, desde o início até o presente momento.

A partir do momento em que a empresa tem ciência da devolução do veículo, combina a devolução com hora marcada, e mesmo assim no dia 12/04/2022 (no dia seguinte ao último telefonema), lavra BOLETIM DE OCORRÊNCIA em São Paulo noticiando o furto do mesmo veículo, fazendo com que o autor é médico da Marinha do Brasil, fosse abordado em seu trabalho, levado para a delegacia, passando um constrangimento indevido e totalmente desnecessário, neste caso, incorreu em erro grave a empresa recorrente, a violar a moral do autor.

Como não considerar a violação moral em tamanho vexame? Todos do trabalho, na condição de médico militar, sendo mais do que claro a violação a moral do mesmo, de onde, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se monstra condizente, dentro da razoabilidade e proporcionalidade exigida, a não merecer reparos.

Sobre a alegada culpa concorrente, esta não se aplica ao caso, sendo que, aqui se envolve em situação criada de forma exclusiva pela recorrente e não se discute qualquer contrato celebrado pelo autor e a empresa RT&T, de onde a comunicação do “furto”, se deu inclusive após o mesmo ter entrado em contato, de forma desnecessária, pelo que se retira.

Portanto a sentença se mostra escorreita.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgado se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023